Tribunal: TJES
Processo: 5011844-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011844-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATLANTICA PARTICIPACOES LTDA e outros

AGRAVADO: DALLAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011844-91.2022.8.08.0000

EMBTE
:

ATLÂNTICA PARTICIPAÇÕES LTDA e outros

EMBDO
:

AUTOCLEAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, com a alegação de omissões no julgamento. Sustentam que (i) não houve enfrentamento específico sobre a inépcia da petição inicial, diante da cumulação de pedidos incompatíveis e causas de pedir diversas contra réus distintos, em violação ao art. 327 do CPC; e (ii) não foi examinada a prescrição em relação ao pedido formulado exclusivamente contra um dos acionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de modo específico, a alegação de inépcia da inicial por cumulação de pedidos incompatíveis; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da prescrição da pretensão dirigida exclusivamente contra a Tamura Veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que a petição inicial cumpre os requisitos legais, por permitir a compreensão dos fatos e do direito invocado, além de registrar que os réus apresentaram contestação, o que afasta a alegação de inépcia.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a cumulação de pedidos diversos contra réus distintos, desde que presentes os requisitos, conforme reconhecido em precedentes mencionados dos Tribunais pátrios.

Quanto à prescrição, o acórdão afirma que se trata de relação contratual e aplica o prazo decenal do art. 205 do CC, declarando expressamente sua incidência a partir de 2016, data de ajuizamento da lide.

A função dos embargos de declaração é esclarecer obscuridade, omissão ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou à insatisfação da parte com o resultado.

Não há obrigatoriedade do julgador enfrentar cada tese jurídica invocada, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar os vícios apontados, ainda que não enfrente de modo específico todas as teses formuladas pelas partes.

A cumulação de pedidos distintos contra réus diversos é admitida quando presentes os requisitos do art. 327 do CPC e inexistente prejuízo à defesa ou desordem processual.

O prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em relação contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 327, 1.015, 1.026, § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000204923833001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), j. 10.11.2020, 9ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011844-91.2022.8.08.0000

EMBTE
:

ATLÂNTICA PARTICIPAÇÕES LTDA e outros

EMBDO
:

AUTOCLEAN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se
de
embargos de declaração
no agravo de instrumento
interpost
os

por
ATLANTICA PARTICIPACOES LTDA e TAMURA PARTICIPACOES LTDA
,
para apontar vício
s
no acórdão acostado no id.
10122757
.

Em suma, apontam a ocorrência de omissões no acórdão. O primeiro, relativo à análise sobre a inépcia da inicial, decorrente da incompatibilidade de pedidos. Especificamente, DALLAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA, formulou pedido específico e diferente para cada um dos acionados, com causas de pedir distintas, em violação ao artigo 327 do CPC.

Contra a Atlântica Veículos, o pedido de condenação no valor de R$ 1.263.661,74 por suposta ruptura contratual. Contra a Tamura Veículos, no valor de R$ 833.468,02, sob a alegação de que a empresa a onerou excessivamente, sem firmar novo contrato.

Apesar disso, o acórdão se limitou a dizer que a petição inicial cumpria os requisitos legais, sem enfrentar de modo específico a incompatibilidade de pedidos.

O segundo vício, omissão sobre o pedido de
prescrição em relação ao pedido feito contra a Tamura Veículo
s, eis que examinado apenas ao
direcionado à Atlântica Veículos.

P
or exame do recurso restou consignado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CABIMENTO DO RECURSO – CONHECIDO - REPARAÇÃO CIVIL – VÍNCULO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL – DEZ ANOS - PETIÇÃO INICIAL APTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não cabimento do recurso
. O rol de artigo 1.015 é taxativo mas é aplicável a mitigação do instituto considerando a urgência e imprescindibilidade da questão para direcionamento da lide. Preliminar afastada.

2.
Mérito
. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil decorrente de relação contratual é o indicado no artigo 205 do Código Civil, dez anos.

3. A petição vestibular cumpre os requisitos legais, a permitir a compreensão sobre os fatos e o direito pretendido pelo demandante e convergência destes com os pedidos formulados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A irresignação ora examinada não tem respaldo, diante da fundamentação adotada para que se mantivesse o posicionamento do juízo.

O
Voto de relatoria
concluiu que a questão envolve
vínculo contratual entre os litigantes e portanto, o prazo de prescrição a ser observado é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal destinado à responsabilidade extracontratual. Considerando o ajuizamento da lide em 2016, não há que se cogitar de prescrição.

No que tange à inépcia da inicial,
verificada que a
petição inicial cumpre todos os requisitos legais,
eis que as
alegações permitem a compreensão dos fatos e do direito pretendido, o que se corrobora com a apresentação de contestação, pela qual contrapuseram os argumentos apresentados.

Como reforço argumentativo, acresço:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM FACE DE RÉUS DISTINTOS - EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. 1.
Embora o art. 327, CPC, imponha a unicidade de réu como regra à cumulação de pedidos no mesmo processo,
admite-se excepcionalmente que, existindo ponto comum de fato ou de direito, os pedidos diferentes sejam direcionados a réus distintos em formação de litisconsórcio passivo
, desde que haja compatibilidade entre eles, competência do mesmo juízo para apreciá-los e identidade de procedimento, além da ausência de risco de

desordem procedimental ou de prejuízo ao exercício da ampla defesa
. 2. Apelação provida. (TJ-MG - AC: 10000204923833001 MG, Relator.: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

Assim
considerado
,
não se verifica vício a ser sanado, na medida em que
as teses abordadas foram enfrentadas
, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente.

Vislumbra-se apenas o intuito em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devendo a
s
parte
s

utilizar
em
-
se

daqueles

pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

No mais
, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte, se encontra fundamento que solucione o questionamento formulado.

Por

inexistente
s

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria